Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-86.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015286-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 059.629.181-77 (PACIENTE), 1 VARA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
– INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA –

NECESSIDAD
E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E
RESGUA
RDAR
A INTEGRIDADE

FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA
–
3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM
.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
porquanto restou e
videnciado ser
imprescindível
sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Além disso, diante
d
o
seu
histórico criminal

faz-se imperioso manter
a
prisão cautelar para evitar
sua
reiteração criminosa, atraindo,
portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Diana Alves Ribeiro, em favor de
Ewerson

Enryque
Correa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande-MT.

O paciente foi preso em flagrante em 16 de agosto de 2021 no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.1026366-41.2021.8.11.0002em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (
arts
. 129, § 9ºdo Código Penal), cuja prisão foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada em audiência de custódia no dia 17de agosto de 2021.

Registra, a impetrante, que a decisão que decretou a
custódia
cautelar do paciente é ilegal na medida em que não houve o descumprimento de medidas protetivas, não se fazendo presente, portanto, o pressuposto da prisão preventiva descrito no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal; aduzindo, outrossim, que a própria vítima redigiu de próprio punho uma declaração de relacionamento na qual descreveu que não tem interesse na prisão de seu companheiro, tampouco na fixação de medidas protetivas.

Assevera, ademais,
que, no caso destes autos,
não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva previstos no art. 312do Código de Processo Penal; e que a custódia
provisória do paciente
é desnecessária, pois
ele
, segundo consta na própria decisão, é tecnicamente
primário,
tem residência
fixa
e
ocupação lícita
;
e, caso seja condenado, não lhe será estabelecido o regime fechado, pois o delito em comento é apenado com detenção.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor,
ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

99571456
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s encartados
no
ID

99953493
, no qua
l fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID

101418972
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito
a
desnecessidade da
custódia cautelar do paciente
, bem como da inexistência
dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, em tese, praticado
pelo acusado
, bem
assim

em razão da reiteração criminosa por ele ostentada
.

A propósito,
vejam-se estes
texto
s

da
d
ecisão que decretou a prisão preventiva do paciente
:

[...]
I.II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva, prisão cautelar (“
carcer
ad custodiam”), poderá ser

decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da

Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos

ensejadores, sendo:

1. “Fumus
Commissi
Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria),

comprovadas por meio do: Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos

dos Policiais, Termo de Declaração da vítima e demais documentos juntados aos autos;

2. “Periculum
Libertatis
” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas

hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a Garantia da Ordem Pública (gravidade da

infração + repercussão social + periculosidade do agente), como forma de se manter a ordem social, uma vez

que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de

repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que é evidenciado na

maneira perspicaz que o autuado se utilizou para a prática do crime, entendo presente a necessidade de

segregação cautelar do atuado com base na garantia da ordem pública, pelo perigo gerado pelo estado de

liberdade do autuado.

A periculosidade do agente é evidenciada na declaração da vítima
(id. 63080485), “in
verbis
”:

(...)

“QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 00:10 HORAS
FOI ACORDADA COM SOCOS E

PONTAPÉS PELO SUSPEITO POIS O
O
MESMO OUVIU UM AUDIO NO CELULAR DA

DECLARANTE E SE ENFURECEU
E QUE SEGUNDO A DECLARANTE, SAIU CORRENDO PARA

FORA DE SUA CASA, ONDE TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS, ACIONARAM O 190 DA PM,

QUE DILIGENCIARAM ATÉ O LOCAL E CONDUZIRAM O SUSPEITO PARA ESTA DELEGACIA;

QUE NÃO DESEJA MEDIDA PROTETIVA; QUE ESSA FOI A PRIMEIRA VEZ QUE ISSO

OCORREU;
QUE ESTÁ COM VÁRIAS LESÕES PELO CORPO E DORES
”. Grifos nossos.

Nesse mesmo diapasão, o Ministério Público Estadual manifestou (id. 63215395):

(...) “Consta do Boletim de Ocorrência juntado no Id 63080943, o seguinte: “EU BOLETINISTA DE PLANTÃO RECEBI

DA GUARNIÇÃO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: QUE A GU PM FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER

UMA OCORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA NO BAIRRO CONSTRUMAT. CHEGANDO PELO LOCAL FOI

FEITO CONTATO COM A VITIMA, A QUAL RELATOU QUE HAVIA SIDO AGREDIDA PELO SEU AMASIO COM

SOCOS NA BOCA, E AINDA NÃO CONTENTE COM A SITUAÇÃO O SUSPEITO A JOGOU AO SOLO

OCASIONANDO UMA ESCORIAÇÃO EM SEU OMBRO DIREITO E UM ARRANHÃO NO BRAÇO ESQUERDO.

A

VITIMA ENCONTRA-SE COM CORTES NA BOCA E ALEGA DORES NO CORPO. DIANTE DOS FATOS A GU PM

CONDUZIU O SUSPEITO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESÕES CORPORAIS PARA REGISTRO DE

B.O E PROVIDENCIAS CABIVEIS......OBS:
A VITIMA E SUSPEITO FAZEM O USO DE TORNOZELEIRA

ELETRÔNICA
.”
(
grifamos)”
Grifos originais.

(...) “
Há de se registrar, ainda, que EWERSON ENRYQUE CORREA DA SILVA possui antecedentes criminais e ainda

responde por tráfico e roubo, sendo contumaz na prática de crimes com o emprego de violência.
Assim é

possível a manutenção da prisão preventiva também para garantia da ordem pública”. Grifos originais.

A prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de

Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao

Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más

condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da

sociedade e da eficácia da persecução penal. A primariedade ou reincidência do réu, por si só, não implicará na concessão automática da liberdade
provisória ou na

sua proibição (automática), devendo ser analisado o caso em concreto, o que faço detalhadamente e
verifico que há

notícias de que a liberdade do autuado abalará a ordem pública e a paz social, bem como o estado de liberdade

do autuado gerará perigo
.

Em que pese o Princípio Constitucional do Estado de Inocência e o Direito Soberano do Indivíduo à

Liberdade, a carta escrita pela vítima favorável pela soltura do autuado (id. 63206229, página 2), a declaração da

vítima de que não deseja a concessão de Medidas Protetivas de Urgência (id. 63080485), no caso em comento

necessita deve guardar coerência com a preservação da segurança do seio familiar, a ordem social e o respeito

à Lei, circunstâncias que clamam por providências judiciais com o intuito de reprimir a conduta do agressor.

Assim, como forma de evitar a sensação de impunidade e de insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento

do Autuado ao cárcere, máxime porque, ao que parece, apresenta comportamento violento (reiteração delitiva).

Comungando desse entendimento, pela decretação da prisão preventiva por estar presente os requisitos, o

Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e o Ilustre Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

decide:

HABEAS CORPUS - PRISÃO CAUTELAR - REQUISITOS - PRESENÇA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A

PRISÃO CAUTELAR BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CARACTERIZA-SE NÃO APENAS

QUANDO OCORRENTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, MAS TAMBÉM PELO GRAU DE

LESIVIDADE QUE A CONDUTA REPRESENTA À SOCIEDADE. SE OS ANTECEDENTES DO PACIENTE

DEMONSTRAM REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS, INDEFERE-SE O PEDIDO DE LIBERDADE

PROVISÓRIA (TJ-DF, 1ª Turma Criminal, HC: 18496520058070000 DF 0001849-65.2005.807.0000, rel. Sérgio

Bittencourt, j. 14/04/2005, Data de Publicação: 17/08/2005, DJU Pág. 65 Seção: 3, grifos nossos).

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO

–

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E

PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA MANTIDAS AS

MEDIDAS PROTETIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA

–

PERSONALIDADE PERIGOSA DO PACIENTE – ABUSO ANTE A AÇÃO POLICIAL – RISCO DE

MORTE DA VÍTIMA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM

CONCESSÃO DE LIBERDADE – ARESTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

IMPERTINÊNCIA – REITERAÇÃO DE CONDUTA AGRESSIVA – JURISPRUDÊNCIA DA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.“A truculência da conduta

perpetrada pelo paciente, associada a violência doméstica e familiar contra a mulher, com o

risco de morte, torna por necessária sua prisão cautelar, objetivando garantir a sua integridade

física e psíquica, bem como a fim de acautelar a ordem pública.” (TJMT, HC nº 140727/2016)

Os

predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica

posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 46.378/MG
).“
Demonstrado o periculum
libertatis
que

justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e a

aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas

da prisão.” (TJMT, HC n. 132388/2016)
(TJ/MT. 1º C. Crim. HC 178618/2016, Des. Marcos

Machado, j. em 31/01/2017,
Dje
06/02/2017, grifos nossos).

O suposto risco de contrair doença decorrente da pandemia COVID-19, não é fundamento puro e simples para

possibilitar que o réu responda longe do cárcere, conforme orienta a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional

de Justiça – CNJ.

Além disso, o Governo do Estado de Mato Grosso tem adotado medidas para prevenir a disseminação do vírus

nos estabelecimentos prisionais.

Dessa forma, faz-se necessário a constrição cautelar (“
carcer
ad custodiam”), sendo pautada em um Juízo de

Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade, como forma de garantir a

Ordem Pública (gravidade da infração
+
repercussão social + periculosidade do agente), com fulcro no artigo 312,

“caput”, do Código de Processo Penal.

II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO de EWERSON ENRYQUE CORREA

DA SILVA, filho de
Elessandra

Patricia
Correa da Silva, EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no artigo 312,

“caput
”, do Código de Processo Penal.
[...].

(I
D
99195960
).

Destacamos

Com efeito, d
epreende-se

da parte da
decis
ão
acima reproduzid
a

e dos documentos apresentados nesta ação constitucional,
que
o
paciente
foi preso
por

agredir fisicamente sua
companheira
,

com socos e pontapés, causando-lhe lesões pelo corpo,
fatos
, ess
es
, que configura
m
,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
sua
prisão preventiva
, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Por outro viés, n
o que tange ao argumento de
que
a custódia cautelar do paciente
é desnecessária
, tendo em vista que
a vítima redigiu de próprio punho uma declaração de relacionamento
,
na qual descreveu que não tem interesse na prisão de seu companheiro, tampouco na fixação de medidas protetivas
,
é imperioso registrar que
tal situação deve ser analisada com reservas, pois, em casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico, é comum as vítimas ou suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não têm meios de subsistência, circunstância, essa, que as levam a acobertar seus algozes.

Além disso,
não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da sua reiteração delitiva,

porquanto,
conforme foi destacado pela autoridade acoimada de coatora,
ele

tem
antecedentes criminais
e
um processo executivo de pena por condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
responde
ndo, também,
a
outra ação penal
pelo
crime
de roubo
; sobrelevando
-se
asseverar, outrossim, que
o
acusado
fazia uso de
tornozel
eira
eletrônica
, circunstância que

indica sua propensão à prática de
atos criminosos
.

Aliás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao
aprovar
o Enunciado
Orientativo
n. 6, consolidou seu entendimento
em relação
ao
assunto nos seguintes termos
:
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais disso
,
faz-se imperioso destacar que
,
embora a s pena s do s delito s imputado s
ao paciente não ultrapasse
m
4 (quatro) anos
, a sua prisão preventiva se justifica
também
, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, tal como preconiza o
Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:

É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Daí por que
, não
é
d
es
piciendo

repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância,
porquanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre
o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Desse modo
,
a despeito de
o ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiter
ação delitiva, satisfazendo, desse modo, o comando
normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu
de forma clara e insofismável
que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
)
;
motivo pelo qual
,
por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que
,
no caso em tela,
como afirmado alhures,
é contumaz na prática
delitiva
.

Logo
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

A propósito,
em relação ao tema
,
este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.

INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGENTE CONTUMAZ. RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.

RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO
MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia.

2. A mera reiteração dos argumentos já apreciados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

3. Convém consignar que, embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e injúria seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. No caso,
foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

5. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

6. De outro vértice,
as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior.

7. Por outra banda, insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

8. Agravo regimental não conhecido.

(STJ,
AgRg
no RHC 139.040/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021)
.
Destacamos

De outro prisma, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso
autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, embora
a

impetrante
tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
impende-se consignar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se
depreende
do Enunciado n.
43da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

Ewerson

Enryque
Correa da Silva
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021